Tribunal: STF
Processo: MI 5366
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. EXAME DO QUADRO FÁTICO-FUNCIONAL DA PARTE IMPETRANTE. AFERIÇÃO CONCRETA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, na via do mandado de injunção, não se afigura cabível o exame do quadro fático-funcional da parte impetrante, com o intuito de verificar o efetivo preenchimento dos requisitos necessários à concessão de aposentadoria especial, providência a cargo da autoridade administrativa competente – inclusive no que diz respeito à aferição da quantidade de anos de serviços prestados em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física -, mas, tão somente, a colmatação da lacuna regulamentadora apontada.



    Agravo Regimental conhecido e não provido.